Tribunal: TJES
Processo: 5000313-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO CARNAVALESCA E ESCOLA DE SAMBA CHEGOU O QUE FALTAVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 5000313-08.2022.8.08.0000

Agravante: Associação Cultural Chegou o que Faltava

Agravado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo manejado sob o viés instrumental, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante na exceção de pré-executividade por ela oposta nos autos da ação de execução fiscal originária (Id. 10974383, dos autos de origem).

Em suas razões, a agravante persegue a reforma da referida decisão renovando basicamente os argumentos consignados na exceção de pré-executividade por ela oposta, ressaltando que o caso vertente denota a ocorrência da prescrição, pois a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 26/01/2017, mais de cinco anos após a data em que a Administração Pública identificou as irregularidades que geraram o débito exequendo em 08/08/2011. Aduz que a confissão de dívida prescrita não tem validade e que a magistrada singular não se manifestou sobre a prescrição intercorrente nem sobre a alegação de que o agravado,
“[...]
frente a
sua própria desídia para o encerramento do processo administrativo em questão, não poderia cobrar da Recorrente juros e correção monetária
[...]”
. (Id. 2017146)

Por meio da decisão constante do evento n. 2040616 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra o que a recorrente opôs embargos de declaração (Id. 2062084).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória (Id. 2467960).

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 14/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que o ente público recorrente ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da agravante, com vistas a satisfação de débito materializado pela CDA nº 2295/2018 (Id. 3255740, dos autos de origem).

A agravada opôs exceção de pré-executividade (Id. 10961096, dos autos de origem) por meio da qual sustentou, em síntese, que a inscrição em dívida ativa do débito exequendo se demonstra irregular, pois não foi instaurado processo administrativo de prestação de contas pelo ente público demandante. Além disso, alegou que o caso denota a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como que houve demora excessiva do Município de Vitória para a conclusão do Processo Administrativo, sendo descabida a cobrança de juros e multa moratória. Por isso, requereu a concessão de tutela jurisdicional tendente a suspender a exigibilidade do crédito fiscal apurado pelo Fisco Municipal, o que foi denegado pela Julgadora singular (Id. 10974383, dos autos de origem).

Inconformada, a agravante se volta contra tal ato renovando os argumentos consignados na exceção de pré-executividade por ela oposta, ressaltando que o caso vertente denota a ocorrência da prescrição, pois a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 26/01/2017, mais de cinco anos após a data em que a Administração Pública identificou as irregularidades que geraram o débito exequendo em 08/08/2011. Aduz que a confissão de dívida prescrita não tem validade e sustenta que a magistrada singular não se manifestou sobre a prescrição intercorrente nem sobre a alegação de que o agravado,
“[...]
frente a
sua própria desídia para o encerramento do processo administrativo em questão, não poderia cobrar da Recorrente juros e correção monetária
[...]”
. (Id. 2017146)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2040616 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa prosperar a irresignação.

Ocorre que da análise do acervo documental aduzido aos autos originários apurei que as irregularidades que ensejaram a apuração do débito fiscal objeto da lide foram identificadas em 08/05/2011, bem como que em dezembro de 2015 a recorrente reconheceu expressamente a dívida (Id. 10668574, fl. 37, dos autos originários), portanto, dentro do lapso prescricional de cinco anos invocado pela postulante, sendo certo que, como bem ressaltado pela magistrada singular,
“[...]
a inscrição em dívida ativa ocorreu no ano de 2017, o ajuizamento da execução fiscal em 2019 e, apenas em 2021 a executada requereu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante concessão de liminar.
[...]”
(Id. 10974383, dos autos de origem).

Além disso, como se sabe, segundo o disposto no art. 174, IV, do CTN, o prazo prescricional é interrompido quando
“[...]
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
[...]”,
como no caso dos autos em que a agravante, conforme acima delineado, reconheceu o débito com a Municipalidade recorrida e inclusive promoveu seu parcelamento.

Ademais, ressalto que o art. 4º, do 20.910/1932, prescreve que
“
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

No caso dos autos, como também ressaltado pela Julgadora,
“[...]
fora oportunizado à executada, quando da análise administrativa, o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo, por vezes quedado-se inerte
[...]”
, o que foi reconhecido pela própria agravante ao confirmar tal desídia e imputá-la às gestões anteriores justificando que
“[...]
desde que a nova Diretoria assumiu a gestão da entidade, vem tentando coloc
á
-la novamente em atividade e, para tanto, além de se reorganizar, precisa acertar suas dívidas.”

Assim, entendo que as alegações da agravante acerca da demora no procedimento administrativo que culminou na inscrição do débito em dívida ativa, bem como a existência de nulidade ante a ausência de tomada de contas, tendo ela própria reconhecido o débito e contribuído para a morosidade da providência se demonstra verdadeiro comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, fundamento que também se presta a rechaçar a alegação de cobrança ilegal de juros pela demora na inscrição em dívida ativa.

Enfim, entendo que as peculiaridades do caso não denotam a presença de probabilidade do direito invocado pela recorrente bastante a afiançar a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte, consistente na ordem de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal em questão.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, não sem antes julgar prejudicado o recurso integrativo ao seu tempo manejado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não caracterizada a probabilidade do direito invocado pela parte, mantém-se íntegra a decisão de recebeu a exceção de pré-executividade sem a atribuição de efeito suspensivo quando à exigibilidade do crédito fiscal executado.

2. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. Prejudicados os embargos declaratórios opostos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.